Tribunal: TJDFT
Processo: 0022155-13.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022155-13.2009.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA BENVINDA CORDEIRO DA LUZ, MIGUEL CORDEIRO DE ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSUMIDOR/POUPADOR. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA SUBSISTÊNCIA DO FUNDO DO DIREITO INVOCADO. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM OFENSA À SUSPENSÃO DETERMINADA PELA SUPREMA CORTE. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. EXTRATOS. EXIBIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONTA E COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS AO APARELHAMENTO DO PEDIDO. FATO CONSTITUTIVO E FUNDO DO DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. FATO DO QUAL GERMINARIA O DIREITO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. BANCO. EXTRATO. CONTA ABERTA APÓS OS FATOS DOS QUAIS GERMINARIAM O DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO (NCPC/2015, ART. 373, I – CPC, ART, 333, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitado o pedido sob o fundamento de que o correntista não evidenciara sequer que detinha conta poupança nas datas em que foram implantados planos econômicos que alteraram as fórmulas de correção vigentes à época do início dos correlatos períodos aquisitivos à atualização monetária na forma da normatização vigorante, versando o apelo que formulara, pois, sobre a subsistência de prova do fundo do próprio direito invocado, a suspensão determinada pela Suprema Corte não obsta a resolução do recurso de imediato, pois motivada pela controvérsia estabelecida sobre a subsistência das diferenças postuladas, ultrapassada aludida apreensão. 2. Conquanto prescindível o aparelhamento da inicial da ação que tem como objeto diferenças de correção monetária originárias dos “expurgos inflacionários” não aplicadas em ativos depositados em caderneta de poupança com os extratos que detalhem a movimentação havida nos períodos em que ocorreram os fatos geradores do direito invocado, consubstancia pressuposto processual inarredável a evidenciação da titularidade da conta ou ao menos sua individualização como pressuposto processual destinado a resguardar ao banco exercitar o amplo direito de defesa que lhe é resguardado. 3. Aferido que os autores, ao aviarem a ação, ignorando o encargo que lhes estava debitado, não individualizaram caderneta de poupança na qual efetivamente estariam recolhidos os ativos da sua titularidade que deixaram de ser corrigidos na forma defendida como legal e legítima, aliado ao fato de que o banco coligira comprovantes de que a única conta poupança encontrada em seus nomes fora aberta após os fatos geradores das diferenças de correção almejada, o direito que reclamaram fica carente de sustentação subjacente, pois derivaria da premissa de que titularizaram caderneta de poupança que apresentava ativos nos períodos em que ocorreram as alterações das fórmulas de correção promovidas pelos nomeados planos de estabilização econômica – Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II -, irradiando diferenças de correção monetária provenientes das alterações promovidas. 4. A ausência de individualização da caderneta de poupança da titularidade da parte autora, que estaria vigente e estofada de ativos no momento em que houvera as alterações da sistemática de correção, agregada à refutação advinda do banco quanto à conta encontrada, determina a rejeição do pedido, pois não comprovado o fato do qual germinaria o direito invocado à aplicação de diferenças de correção monetária a ativos depositados em caderneta de poupança por ocasião da edição dos denominados planos de estabilização econômica (CPC/2015, art. 373, I – CPC/73, art. 333, I). 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime. Os recorrentes, no recurso especial, alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os extratos das contas de poupança não são indispensáveis ao ajuizamento da ação visando a aplicação dos expurgos inflacionários, desde que prova da titularidade no período vindicado acompanhe a inicial. Acrescentam que os extratos poderão ser juntados posteriormente, na fase de execução, afim de apurar-se o quantum debeatur. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TRF. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa aos artigos 5o, incisos XXXII, XXXXIII e LV, e 170, inciso X, ambos da Constituição Federal, ao entender que ônus da prova é dos recorrentes, parte hipossuficiente no processo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Dessas inexoráveis evidências deriva a constatação de que a parte autora efetivamente descurara-se do encargo que lhe estava debitado. Ora, se não se afigura legítimo se exigir que coligisse aos autos os extratos que detalhavam as movimentações havidas na(s) conta(s) que teria titularizado, não se afigura juridicamente possível, contudo, que seja alforriada do ônus de ao menos comprovar sua coexistência, individualizá-la(s) e apontar a(s) agência(s) na(s) qual(is) era(m) mantidas. Considerando que não se ocupara de safar-se desse encargo, optando, ao invés, por formular a pretensão desprovida de sustentação subjacente, fiando-se simplesmente na alegação de que teria sido titular de caderneta de poupança às épocas em que ocorreram os “expurgos inflacionários” dos quais germinavam as diferenças que perseguia, é inexorável que deixara a inicial carente dos documentos e pressupostos indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e substrato material. Conquanto inexorável que o vínculo que teria havido entre os litigantes qualifique-se como relação de consumo, aos apelantes, na condição de consumidores, não é permitido formular pretensão aleatória e em descompasso com as exigências inerentes ao devido processo legal. Considerando que, conforme acentuado, ao aviarem a ação não se ocuparam em comprovar a subsistência da caderneta de poupança na qual estariam recolhidos os ativos que titularizava às épocas em que germinaram as diferenças que perseguiam e nem mesmo em individualizá-la, vez que a conta que efetivamente nomeara tratava-se de conta corrente, e as contas poupanças, encontradas apenas em nome da apelante Maria, teriam sido abertas em momento posterior aos aludidos planos e às alterações das fórmulas de correção ocorridas, é inexorável que os argumentos que deduziram restaram desprovidos de verossimilhança, obstando que seja subvertido o ônus probatório. (ID 21677309) (g.n.). Com efeito, consoante a jurisprudência da Corte Superior “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Do mesmo modo, não deve prosseguir o apelo no tocante ao invocado dissenso pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, ao assentar pela ausência de comprovação da titularidade das contas, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos XXXII, XXXXIII e LV, e 170, inciso X, ambos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice, não deveria subir o apelo extremo, porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023